Tribunal: TJDFT
Processo: 0721859-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0721859-98.2019.8.07.0000 Agravante: ADHEMAR SOARES FALCAO Agravada: CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 12078559, in verbis: “Adhemar Soares Falcão interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de concessão liminar da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão (ID no 11896139) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravante no processo movido em face da CEB Distribuição S.A., no qual buscava compelir a requerida a proceder com a instalação do ponto de fornecimento de energia elétrica na chácara onde reside e trabalha. A r. decisão consignou que “os fatos precisam ser melhor esclarecidos, sobretudo quanto à negativa da parte ré e suas razões, bem como quanto à viabilidade do fornecimento de energia na chácara do requerente, o que só será possível aferir após a regular instrução processual.” Em suas razões, o agravante alega que é pequeno produtor rural e exerce posse mansa e pacífica sob a área situada na Chácara Amor de Mãe no 40/41 – Núcleo Rural Taguatinga – Samambaia/DF, fato segundo ele comprovado pelo processo Administrativo de Regularização Fundiária de Imóvel Rural, que tramita perante a Subsecretaria de Administração e Fiscalização Fundiária – SAF do Distrito Federal, em que consta como interessado. Sustenta que a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal expediu autorização relacionada ao uso ou à ocupação de terra pública rural, lhe permitindo a solicitação de instalação de ponto de fornecimento de energia elétrica à Companhia Energética de Brasília (CEB), ora agravada. Narra que, no entanto, a empresa vem criando empecilhos para proceder com a referida instalação. Dentre os obstáculos alegados pela concessionária de serviço público, informa que a empresa suscitou a suspeita de que a terra onde o agravante reside e trabalha, seria da Terracap e, nesse caso, não seria possível proceder com a instalação. Salienta que o risco de dano está evidenciado, pois trabalha com uma pequena criação de gados, aves, e cultivos de legumes e verduras, cuja produção está correndo o risco de ter grandes perdas, visto que os equipamentos dependem de grande potência energética, carga esta que seus geradores já não suportam mais. Além disso, defende que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual também faz jus ao deferimento da tutela de evidência. Pugna pela aplicação da legislação consumerista ao caso, bem como pela inversão do ônus da prova. Desse modo, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal liminar para que seja determinada a imediata instalação do ponto de fornecimento de energia elétrica na chácara onde reside e trabalha. No mérito, puga pela confirmação da medida e reforma da r. decisão agravada.” Acrescento que, nos termos da decisão de ID no 12078559, indeferi a tutela recursal liminarmente pleiteada. Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 13335709. Dispensado o preparo, porquanto o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. No caso em apreciação, em consulta ao sistema de informações processuais desta e. Corte de Justiça pode se observar que foi proferida sentença, nos autos de origem, de improcedência do pedido (ID no 13498213). Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Desse modo, resta prejudicado o fundamento do agravo de instrumento em epígrafe, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora